Tribunal: STF
Processo: STA 862
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Quando da prolação da medida cautelar, liminarmente deferida nos autos, apreciou também sua Excelência, a Ministra Cármen Lúcia, então Presidente, pedido do Município de Roteiro (AL), de ingresso nos autos, como terceiro interessado, para rejeitá-lo, o que ensejou a interposição de agravo regimental.
    Também há nos autos, pedidos idênticos, apresentados pelos estados da Paraíba e de Goiás.
    Conforme determinado pela referida decisão, inviável falar-se em intervenção de terceiros, de qualquer espécie, em ações de contracautela, como a presente, quando menos para evitar inversão tumultuária no processo, com a interposição de recursos paralelos, aliás, como aqui já verificado. 
    Os entes federados que porventura tenham interesse próprio a deduzir, em face da União, em razão da mesma decisão judicial objeto da presente suspensão, devem ajuizar ações em nome próprio, na defesa desses interesses (como, aliás, já fizeram centenas deles, perante esta Suprema Corte), ao invés de postular o ingresso em ações já em curso.
    Assim, pelas mesmas razões constantes da medida cautelar deferida nestes autos, indefiro os pedidos dos estados da Paraíba e de Goiás, para ingresso neste feito.
    Outrossim, como o ingresso do município de Roteiro (AL) tampouco foi admitido nestes autos, não conheço do agravo regimental por ele interposto, dada sua falta de legitimidade para intervir neste feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente